Tribunal: TJSP
Processo: 1000165-03.2015.8.26.0035
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Processual. Apelação da ré. Requerimento de gratuidade processual nas razões recursais. Denegação pelo Relator, com determinação de recolhimento das custas de preparo. Omissão. Deserção. Apelo da ré não conhecido.

Arrendamento comercial. Resistência isolada e divorciada dos elementos dos autos, por parte da ré, com sugestão de simulação, que não prevalece. Prestígio à literalidade do negócio

Ementa:
Processual. Apelação da ré. Requerimento de gratuidade processual nas razões recursais. Denegação pelo Relator, com determinação de recolhimento das custas de preparo. Omissão. Deserção. Apelo da ré não conhecido.

Arrendamento comercial. Resistência isolada e divorciada dos elementos dos autos, por parte da ré, com sugestão de simulação, que não prevalece. Prestígio à literalidade do negócio documentado pelas partes, em termos de arrendamento de equipamentos de minimercado pela ré junto ao autor. Pedido principal de cobrança das parcelas do arrendamento dado por prejudicado pela sentença, em virtude do desaparecimento dos bens por ato da ré. Observância do pedido subsidiário de cobrança do valor dos bens arrendados. Ausência de inconformismo do autor. Conhecimento do recurso nos limites do inconformismo. Sentença que considerou o estado dos bens, nenhum deles novo ao tempo do arrendamento, aplicando todavia índice de depreciação aleatório de 80%. Descabimento. Ausência de base para a adoção desse percentual. Bens, ademais, de natureza variada, além de terem idades também diversas e estarem sujeitos, conforme suas características, a diferentes regras de depreciação. Determinação de apuração do valor correspondente em liquidação por arbitramento. Sentença reformada nesse particular. Valor da causa. Retificação, pela sentença, tendo por base a suposta expressão econômica do litígio. Consideração, contudo, da pretensa dimensão do pedido subsidiário. Em se tratando de cumulação dessa ordem, prevalece como baliza para o valor da causa o valor do pedido principal, que era de cobrança. Manutenção da retificação do valor da causa, mas em extensão consideravelmente inferior. Sentença reformada também nesse particular. Apelação do autor parcialmente provida para tal fim.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000967690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000165-03.2015.8.26.0035, da Comarca de Águas de Lindóia, em que é
apelante/apelado PEDRO NAGAKURA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada/apelante
RAQUEL GIUTINI.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do apelo da ré e deram parcial
provimento ao apelo do autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000165-03.2015.8.26.0035 - Águas de Lindóia – Voto no 17.395
2
Apelantes: Pedro Nagakura e Raquel Giutini
Apelados: Os mesmos
Apelação no 1000165-03.2015.8.26.0035 Vara Única de Águas de Lindóia
Voto no 17.395
Processual. Apelação da ré. Requerimento de gratuidade
processual nas razões recursais. Denegação pelo Relator,
com determinação de recolhimento das custas de preparo.
Omissão. Deserção. Apelo da ré não conhecido.
Arrendamento comercial. Resistência isolada e divorciada
dos elementos dos autos, por parte da ré, com sugestão de
simulação, que não prevalece. Prestígio à literalidade do
negócio
documentado
pelas
partes,
em
termos de
arrendamento de equipamentos de minimercado pela ré
junto ao autor. Pedido principal de cobrança das parcelas
do arrendamento dado por prejudicado pela sentença, em
virtude do desaparecimento dos bens por ato da ré.
Observância do pedido subsidiário de cobrança do valor
dos bens arrendados. Ausência de inconformismo do autor.
Conhecimento do recurso nos limites do inconformismo.
Sentença que considerou o estado dos bens, nenhum deles
novo ao tempo do arrendamento, aplicando todavia índice
de depreciação aleatório de 80%. Descabimento. Ausência
de base para a adoção desse percentual. Bens, ademais, de
natureza variada, além de terem idades também diversas e
estarem sujeitos, conforme suas características, a diferentes
regras de depreciação. Determinação de apuração do valor
correspondente em liquidação por arbitramento. Sentença
reformada nesse particular. Valor da causa. Retificação,
pela sentença, tendo por base a suposta expressão
econômica do litígio. Consideração, contudo, da pretensa
dimensão do pedido subsidiário. Em se tratando de
cumulação dessa ordem, prevalece como baliza para o valor
da causa o valor do pedido principal, que era de cobrança.
Manutenção da retificação do valor da causa, mas em
extensão consideravelmente inferior. Sentença reformada
também nesse particular. Apelação do autor parcialmente
provida para tal fim.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000165-03.2015.8.26.0035 - Águas de Lindóia – Voto no 17.395
3
VISTOS.
A r. sentença de fls. 165/169 julgou parcialmente procedente
demanda de cobrança fundada em contrato de arrendamento comercial quanto a bens
móveis (equipamentos para a exploração de minimercado); afastou o MM. Juiz, em tal
sentido, a alegação de simulação, reconhecendo o inadimplemento por parte da ré, mas
considerando prejudicado o pedido de pagamento das parcelas do arrendamento, tendo
em vista o desaparecimento dos bens, levados pela arrendatária-ré a destino
desconhecido. Acolheu, por força disso, o pedido alternativo de pagamento do valor dos
bens, determinando todavia o abatimento de 80% em relação ao montante estimado pelo
autor, R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), tendo em vista a data da compra dos
bens, sua utilização até o arrendamento e ainda a desvalorização durante o contrato,
condenando a ré a pagar o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), com atualização
monetária a partir de abril de 2015 e juros de mora contados da citação nestes autos. No
mais, corrigiu de ofício o valor da causa, para que corresponda ao proveito econômico
dado por almejado pelo autor, da ordem de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais),
reconhecendo a sucumbência recíproca das partes e condenando a ré ao pagamento de
honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor da condenação, ao passo que
ao autor foram impostos honorários advocatícios de R$ 32.000,00 (10% de R$
320.000,00, parcela equivalente a seu decaimento).
Apelam ambas as partes, em caráter principal.
O autor (fls. 179/186) aduz ter a r. sentença arbitrado o valor da
causa sem base para tal, não tendo a ré comprovado o estado dos bens ou sua
depreciação. Alega não ter havido prova do valor dos bens, uma vez que vendidos
ilicitamente pela ré, qualificando como injusta, por excessiva, a depreciação arbitrada na
sentença, da ordem de 80%, à luz das taxas legais de depreciação, equivalentes a 10%.
Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença, com a condenação da ré ao
pagamento de R$ 240.000,00, correspondente a 60% do valor dos bens, depreciados de
2010 até 2014, além de honorários a favor de seu patrono.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000165-03.2015.8.26.0035 - Águas de Lindóia – Voto no 17.395
4
A ré, de seu turno (fls. 188/207), argui inicialmente a nulidade
da sentença, por cerceamento de defesa, uma vez demandada a produção de prova oral
para demonstrar a simulação do negócio jurídico em que se baseou a sentença. Insiste,
nessa linha, na ausência de validade jurídica do instrumento de arrendamento comercial,
além de que os valores atribuídos ao suposto arrendamento seriam díspares dos valores
de mercado e desconsiderariam depreciação e avarias, além de alguns bens não serem de
propriedade do autor. Bate-se, em conclusão, pela anulação ou, quando não, pela
reforma da r. sentença, com o julgamento de improcedência da demanda.
Os recursos, que são tempestivos, foram processados, com a
apresentação de contrarrazões no prazo legal tão somente pela ré-apelada (fls. 214/218).
Deixou o autor-apelante, outrossim, de recolher as custas de preparo, por ser
beneficiário da gratuidade processual.
Já em Segundo Grau, indeferiu este Relator a gratuidade
requerida pela ré em suas razões de apelação (cf. fl. 221), determinando o recolhimento
do preparo omitido, quedando-se todavia inerte a apelante quanto a isso; limitou-se ela a
interpor agravo interno, ao qual negado provimento (cf. fls. 290/294), decisão transitada
em julgado após inadmissão do recurso especial interposto.
É o relatório.
Considerando-se o indeferimento da gratuidade postulada pela
ré, confirmada no âmbito do agravo interno interposto pela mesma parte, e a omissão no
recolhimento do preparo no prazo concedido, forçoso o reconhecimento da deserção,
pelo que se deixa de conhecer do recurso correspondente.
Superado esse aspecto, é o caso de rever antes de mais nada, no
tocante ao recurso do autor, a modificação operada na sentença quanto ao valor da
causa. Não se pode dizer seja a expressão econômica do litígio R$ 400.000,00, não
tendo o autor em momento algum afirmado na petição inicial ser esse o valor atual dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000165-03.2015.8.26.0035 - Águas de Lindóia – Voto no 17.395
5
bens, senão o valor nominal aproximado de aquisição, conforme notas fiscais e histórico
de compra dos equipamentos listado em anexo ao instrumento de arrendamento firmado
pelas partes.
Mais ainda: havendo pedidos alternativos, o valor da causa é
norteado pela expressão econômica relativa ao pedido principal, não ao pedido
subsidiário. E o pedido principal, no caso, foi de mera cobrança das parcelas do
arrendamento em aberto, da ordem de R$ 5.000,00 cada e pelo período de dezembro de
2014 a agosto de 2015, vale dizer, nove parcelas.
Assim, sendo, reforma-se o julgado nessa parte para levar o
valor da causa de R$ 30.000,00 a R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
De resto, o inadimplemento imputado à ré não restou elidido,
tampouco podendo prevalecer a emulativa tentativa de descaracterização do
arrendamento de bens móveis literalmente pactuado pelas partes para identificar-se
dissimulação de um contrato de trespasse (que, fosse efetivo, não haveria motivo para
ser ocultado; aliás, também ele teria sido inadimplido pela ré, sendo o caso).
É bem de ver que, não obstante o incontroverso desaparecimento
dos bens operado pela ré, poucos meses após a celebração do negócio, a rigor persistiria
útil a cobrança do valor das parcelas do arrendamento, pelo prazo contratado; como,
entretanto, o autor não se insurgiu quanto à consideração de inviabilidade material do
pedido principal, em ordem a trazer à tona o pedido subsidiário, restar enfrentar o
inconformismo nos limites em que delineado.
Quanto a esse, não obstante firmado o arrendamento em 2014,
os bens repassados para a arrendatária eram todos usados, alguns com considerável
tempo de uso, conforme datas de compra listadas. É natural assim a consideração de
defasagem por conta desse aspecto, sendo de se considerar, entretanto, que o autor em
momento algum afirmou que valessem, em termos de mercado, na data do
arrendamento, R$ 400.000,00; houve referência ao valor nominal e, fora disso, singelo
pedido de pagamento segundo o valor dos bens (pressupondo a correspondente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1000165-03.2015.8.26.0035 - Águas de Lindóia – Voto no 17.395
6
apuração).
Não há, outrossim, como acolher a aleatória estimativa de
depreciação feita pela sentença recorrida, seja porque diversas as idades dos aparelhos,
seja porque bastante extensa a lista, com equipamentos de natureza bem distinta e
sujeitos, naturalmente, conforme suas características e circunstâncias de mercado, a
diferentes graus de desvalorização.
Fica, assim, determinada a apuração em liquidação de sentença,
por arbitramento, do valor total do patrimônio arrendado, na data do contrato, partindo-
se da relação de bens anexa do contrato de arrendamento e dos valores e datas de
compra ali indicados. O montante apurado deverá ser atualizado monetariamente a partir
de então, com acréscimo de juros moratórios da citação no presente feito.
Por derradeiro, afasta-se o decaimento reconhecido quanto ao
autor, que fica assim liberado do pagamento da verba honorária a ele imposta. Quanto à
ré, por seu turno, o percentual de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) do
valor da condenação, previsto na sentença e agora projetado sobre o valor a ser apurado
em liquidação, fica de todo modo majorado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para
20% (vinte por cento) do total da condenação.
Ante o exposto, não se conhece do apelo da ré e dá-se parcial
provimento ao apelo do autor.
FABIO TABOSA
Relator